Tribunal: TJPA
Processo: 0013271-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013271-94.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ALBINO CARLOS DE JESUS BARBOSA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO CURSO DE FORMAÇÃO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A DOCUMENTO QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação a existência da Nota de Liquidação nº. 01/2012, cujo escopo foi o pagamento do mês de outubro de 2012 a todos os alunos participantes do Curso de Formação de Guardas Municipais. Pretende o Embargante demonstrar que a nota de liquidação evidencia o pagamento da bolsa auxílio ao Embargado antes do ajuizamento da ação, o que afasta a caracterização da litigância de má-fé.

2. O acórdão é expresso ao adotar o entendimento de que não houve o pagamento da bolsa auxílio devida ao Embargado, circunstância corroborada pelo fato de o pagamento ter ocorrido após o ajuizamento da ação.

3. Além disto, verifica-se que a nota de liquidação indicada pelo Embargante corresponde ao valor da soma dos pagamentos referentes ao mês de setembro destacado no acórdão, o que não abrange o restante do valor da bolsa auxílio devida ao Embargado, tal como registrado na sentença e no acórdão impugnado.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0013271-94.2014.8.14.0301) opostos
por MUNICÍPIO DE BELÉM contra ALBINO CARLOS DE JESUS BARBOSA DA CUNHA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLSA-AUXÍLIO. CURSO DE FORMAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 COM O ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento da bolsa-auxílio do curso de formação da guarda municipal de Belém ao Apelado e condenou o Apelante ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

2. Sendo incontroverso o direito ao recebimento do valor da bolsa auxílio durante o curso de formação, conforme disposição constante no item 12.6 do edital de abertura do concurso (id. 7746229 - Pág. 13) e, ausente a comprovação do regular pagamento, revela-se adequada a sentença que julgou procedente a ação.

3. Agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar o abatimento dos valores pagos pelo Apelante, uma vez que o pagamento referente aos meses de outubro e novembro de 2012 foram realizados em 28.08.2014 após o ajuizamento da ação, conforme comprovante de pagamento juntado pelo Recorrente.

4. Embora o Apelante afirme que agiu corretamente ao postular a repetição de indébito do valor referente ao mês de outubro de 2012 cobrado pelo Apelado, constata-se que o pagamento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo este fato de conhecimento do Recorrente. Tal circunstância, configura a conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo, portanto, adequada a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca do documento de fls. 56 dos autos, que demonstra a existência de Nota de Liquidação no. 01/2012, cujo escopo foi o pagamento do mês de outubro de 2012 a todos os alunos participantes do Curso de Formação de Guardas Municipais. Assevera que o documento é datado de 01/11/2012, data anterior ao ajuizamento da ação.

Afirma que a existência do documento que demonstra o pagamento direcionado ao Embargado afasta a afirmação de que houve má-fé processual e impõe o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação a existência da Nota de Liquidação no. 01/2012, cujo escopo foi o pagamento do mês de outubro de 2012 a todos os alunos participantes do Curso de Formação de Guardas Municipais.

Pretende o Embargante demonstrar que a nota de liquidação evidencia o pagamento da bolsa auxílio ao Embargado antes do ajuizamento da ação, o que afasta a caracterização da litigância de má-fé.

Não assiste razão à Recorrente, uma vez que o acórdão é expresso ao assentar o entendimento de que não houve o pagamento da bolsa auxílio devida ao Embargado, circunstância corroborada pelo fato de o pagamento ter ocorrido após o ajuizamento da ação:

No que tange à condenação ao pagamento de bolsa auxílio, ao contrário do que afirma o Recorrente, não há comprovação do regular pagamento referente ao mês de outubro de 2012, uma vez que o comprovante de pagamento do valor de R$ 600,00 à fl. 57 (id. 7746231 - Pág. 21) não especifica o mês que foi pago, do que se depreende que se trata do pagamento referente ao mês de setembro afirmado pelo Apelado desde a petição inicial.

Ademais, reforça a ausência de pagamento integral referente ao mês de outubro de 2012, o fato de o Apelante ter realizado o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) após o ajuizamento da ação, sendo o exato valor cobrado pelo Apelado, correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) do mês de outubro e R$ 600,00 (seiscentos reais) do mês de novembro.

Além disto, verifica-se que a nota de liquidação indicada pelo Embargante corresponde ao valor da soma dos pagamentos referentes ao mês de setembro descrito no trecho destacado acima, o que não abrange o restante do valor da bolsa auxílio devida ao Embargado, tal como registrado na sentença e no acórdão impugnado.

Desta forma, ao contrário que afirma o Embargante, há no julgado referência sobre a ausência de documentos que demonstrem o efetivo pagamento referente ao valor da bolsa auxílio devida ao Embargado.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, fica o Embargante advertido que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 30 de outubro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023